Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0012945-41.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ESPÓLIO DE: PAULO YANOVICH APELADO: PAULO BIANCHI YANOVICH, LEANDRO YANOVICH D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 78167603, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator